Tribunal: STF
Processo: RHC 190155
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Joao Borges contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 578.601/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    TIAGO JOAO BORGES agrava da decisão de fls. 45-47, em que indeferi liminarmente o habeas corpus para manter a remição por estudo concedida nos moldes da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    Para tanto, assere que "50% da carga horária do ensino médio equivale a 1.200 horas. Por consequência, como 12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, tem-se que as 1.200 horas de estudo referentes à conclusão do ensino médio devem remir 100 dias de pena" (fl. 55, destaquei). 
    Requer, assim, "seja reconsiderada a decisão monocrática ora atacada ou submetido o presente agravo ao julgamento do Órgão Colegiado competente, a fim de viabilizar o conhecimento do pedido de habeas corpus e a concessão da ordem postulada na inicial" (fl. 56). (eDOC 1, p. 62)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 
    Nesta Corte, a defesa afirma o seguinte:
    “Essa dúvida surge por conta da ambiguidade da redação do referido ato normativo, que não deixa claro se as 1.600 horas (ensino fundamental) e as 1.200 horas (ensino médio) representam a totalidade ou 50% da carga horária legalmente prevista. 
    Como se está a tratar de norma que produz reflexos diretos no estado de liberdade do sentenciado, a DPU entende que a dúvida deve ser resolvida em favor do apenado, em respeito ao postulado do favor rei. 
    Além disso, sob o prisma defensivo, essa parece ser a interpretação mais coerente com o ordenamento jurídico, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), que define legalmente a carga horária do ensino nacional, estabelece que ‘a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio’ (…).” (eDOC 1, p. 72)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sustenta o recorrente que tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, correspondendo a 1.600, e não 800 horas. 
    No ponto, registrou o STJ: 
    […] a aprovação no ENEM tem o condão de ensejar a remição da pena, com fulcro no art. 126, § 1º, I, e § 5º, da Lei de Execução Penal, e na supramencionada Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
    Conforme o art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, 
    na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio (destaquei). 
    Nesse sentido, dispõe a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º, III, que, "[q]uanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: [...] III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas" (grifei). 
    Portanto, a carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de EJA para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, de modo que o decisum impugnado não merece reforma. 
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso. (eDOC 1, p. 64-65)
    De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado. 
    Contudo, assiste razão à defesa. 
    A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes que orientam o cálculo da remição no caso concreto, porém não restringe a interpretação do julgador, que por sua vez, pode decidir de maneira diversa, desde que apresente fundamentos idôneos em suas decisões. Assim dispõe a referida norma: 
    RECOMENDAÇÃO N.º 44/CNJ 
    Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 
    [...] 
    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; 
    Em análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente fora aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), obtendo o certificado de conclusão do ensino fundamental (eDOC 1, p. 4, 14, 53 e 71). 
    Inicialmente, deve-se considerar que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe o princípio da proporcionalidade, premissa fundamental para a individualização da pena e, também, para todas as circunstâncias que incidem sobre ela. Sobre o mencionado princípio, Cesar Roberto Bitencourt leciona: 
    O modelo político consagrado pelo Estado Democrático de Direito determina que todo o Estado – em seus três Poderes, bem como nas funções essenciais à Justiça – resulta vinculado em relação aos fins eleitos para a prática dos atos legislativos, judiciais e administrativos. Em outros termos, toda atividade estatal é sempre vinculada axiomaticamente pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos. As consequências jurídicas dessa constituição dirigente são visíveis. A primeira delas verifica-se pela consagração do princípio da proporcionalidade, não como simples critério interpretativo, mas como garantia legitimadora/limitadora de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Assim, deparamo-nos com um vínculo constitucional capaz de limitar os fins de um ato estatal e os meios eleitos para que tal finalidade seja alcançada. Conjuga-se, pois, a união harmônica de três fatores essenciais: a) adequação teleológica: todo ato estatal passa a ter uma finalidade política ditada não por princípios do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por valores éticos deduzidos da Constituição Federal – vedação do arbítrio (Ubermassverbot); b) necessidade (Erforderlichkeit): o meio não pode exceder os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à conservação do fim legítimo que se pretende; c) proporcionalidade “stricto sensu”: todo representante do Estado está, ao mesmo tempo, obrigado a fazer uso de meios adequados e de abster-se de utilizar meios ou recursos desproporcionais. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. P. 64-65) 
    Outra importante possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro, é a interpretação in bonam partem: 
    Os Estados Democráticos de Direito não podem conviver com diplomas legais que, de alguma forma, violem o princípio da reserva legal. Assim, é inadmissível que dela resulte a definição de novos crimes ou de novas penas ou, de qualquer modo, se agrave a situação do indivíduo. Dessa forma, as normas penais não incriminadoras, que não são alcançadas pelo princípio nullum crimen nulla poena sine lege, podem perfeitamente ter suas lacunas integradas ou complementadas pela analogia, desde que, em hipótese alguma, agravem a situação do infrator. Trata-se, nesses casos, da conhecida analogia in bonam partem. Essa orientação político-criminal não se fundamenta re rezões sentimentais ou puramente humanitárias, mas, como destacava Aníbel Bruno, ‘em princípios jurídicos, que não podem ser excluídos do Direito Penal, e mediante os quais situações anômalas podem escapar a um excessivo e injusto rigor’. (...) Concluindo, em nome do Direito Penal liberal e de um Estado Democrático de Direito, jamais se deve admitir qualquer violação ao primado do princípio da reserva legal. Por isso, o aplicador da lei, o magistrado, deve buscar o melhor sentido da lei, sem criá-la, sendo-lhe facultada, inclusive, em determinadas circunstâncias a interpretação extensiva da lei penal. A interpretação analógica, nos termos em que expusemos anteriormente, é perfeitamente admissível pelo próprio ordenamento jurídico nacional. Permanece, contudo, a vedação absoluta do emprego da analogia, em razão do mesmo princípio da legalidade, salvo quando for para beneficiar a defesa. (Bitencourt, Cesar Roberto.Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. p. 197-199) 
    A Lei de Execuções Penais determina: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Consulta ao portal eletrônico “planalto.gov.br”) 
    Por sua vez, a Lei 9.394/96 estabelece: 
    Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
    (...) 
    c) ensino médio;
    Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Consulta ao portal eletrônico “planalto.gov.br”) 
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. 
    Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. 
    Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1600 horas para todos os anos finais do Ensino Fundamental), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos “benefícios” de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. 
    Para o presente caso, creio que seja adequado afastar parcialmente as orientações da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, para, a partir de uma interpretação in bonam partem das demais leis que regulamentam a situação, aplicar ao cálculo da remição da carga horária miníma para os anos finais do Ensino Fundamental regular, 3.200 horas, correspondente aos 04 anos: 6.º, 7.º, 8.º e 9.º períodos. (Lei n. 9.394/2006, art. 24, inciso I). 
    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, dou provimento ao presente ao recurso para conceder a ordem e determinar que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA seja feito considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas resultando um total de 177 dias a serem remidos. 
    Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, ao TJSC e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente